Tribunal: STF
Processo: ARE 1384384
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 16, p. 7): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROCURADOR MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cargo público de advogado, assim como o médico, dentistas, pode ser provido sem concurso público, ou seja, se para o exercício da advocacia no âmbito municipal, não se aplica o art. 37, inciso II, da Constituição Federal. 2. Não há determinação pela Norma Constitucional no sentido de que os Entes Municipais criem as suas procuradorias, justamente porque, dadas as peculiaridades de cada Município, a decisão quanto à necessidade, ou não, bem como ao momento de implementação de tal órgão, no âmbito municipal, constitui decisão política-administrativa própria do Ente, dentro de sua autonomia. 3. Nesse sentido é a decisão do STF (RE nº. 1.156.016), que reconhece a liberdade de organização dos serviços jurídicos pela municipalidade, sendo desnecessário observar as disposições dos artigos 131 e 132, da Constituição Federal de 1988. 4. Apelação conhecida e improvida. 5. Sentença mantida..”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 37, II e IX, da Constituição Federal. 



    Na razões do apelo extremo, sustenta-se, em suma, que:



    “embora a Constituição da República não faça menção expressa às Procuradorias dos Municípios, a adoção do mesmo sistema, ou seja, organização em carreira e ingresso por meio de concurso público de provas e títulos é uma decorrência do princípio da simetria.” (eDOC 18, p. 18).



    A Presidência do TJTO inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 286 do STF. (eDOC 20)



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo provimento do RE, em parecer ementado conforme segue: (eDOC 56, p. 1)



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO POR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA PROVER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 16, pp. 3-6)



    “O apelante em suas razões reitera que o ente municipal, ora apelado, descumpre o preceito constitucional e burla o princípio que impõe o acesso a cargos públicos por meio único e exclusivo do concurso público por provas e títulos, o que inclui o exercício da função de advogado público municipal e/ou procurador municipal. Porém, pelo que se depreende dos autos, o recurso do apelante não comporta acolhimento. Cinge-se a demanda em verificar se efetivamente a contratação de assessoramento jurídico, mediante contratação de advogados temporários viola o interesse púbico. Inicialmente cumpre destacar que a investidura em cargo público é feita por meio de aprovação em concurso público, como determina o art. 37, inc. II, da Constituição Federal. Todavia, em situações excepcionais e para atender a necessidade de temporária de interesse público, a Constituição admite a contratação por tempo determinado em seu art. 37, inc. IX, limitando a criação de cargos em comissão apenas para as hipóteses de atribuições de direção, chefia e assessoramento, art. 37, inc. V, da Carta Magna. Consigno, por oportuno, que a determinação que o requerido encaminha um projeto de lei para criação de cargo de procurador municipal se traduz como uma interferência político-administrativa, o que é vedado pelo Poder Judiciário, consoante o principado da Separação de Poderes (artigo 2º da CF/88). Ressalta-se que ao contrário da argumentação do apelante nas razões de seu apelo, o cargo público de advogado, assim como de médico, dentistas, pode ser provido sem concurso público, ou seja, para o exercício da advocacia no âmbito municipal, não se aplica o disposto no artigo 37, inciso II, da CF/88. Sabe-se, do entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADPF nº. 45), que os Princípios da Separação dos Poderes e da Reserva do Possível não justificam a omissão estatal na tomada de medidas administrativas legalmente previstas, e que visem a garantir a observância dos direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Entrementes, como bem salientado pelo Juízo a quo, não há determinação pela Norma Constitucional no sentido de que os Entes Municipais criem as suas procuradorias, justamente porque, dadas as peculiaridades de cada Município, a decisão quanto à necessidade, ou não, bem como ao momento de implementação de tal órgão, no âmbito municipal, constitui decisão política-administrativa própria do Ente, dentro de sua autonomia. Nesse sentido é a decisão do STF (RE nº. 1.156.016), que reconhece a liberdade de organização dos serviços jurídicos pela municipalidade, sendo desnecessário observar as disposições dos artigos 131 e 132, da Constituição Federal de 1988, in verbis:



    (...)



    Noutro giro, não se verifica que a inexistência de órgão de procuradoria municipal no âmbito do Município de Rio Sono implique na vulneração de direitos constitucionais fundamentais, de qualquer munícipe, ou mesmo do próprio Ente Municipal, que, dentro da sua esfera de autonomia e discricionariedade, entendeu pela desnecessidade da implementação imediata de tal órgão, podendo contratar serviços advocatícios, ou de consultoria jurídica, através de regular procedimento licitatório, quando deles necessita, ou de designação de servidores, já pertencentes aos quadros da administração, para o exercício de eventuais funções correlatas. Tanto o é que, o apelante deixa claro no seu apelo que não está questionando os contratos temporários e suas rescisões, indicando, que quanto a eles não há qualquer ilegalidade na sua realização, padecendo sua irresignação apenas quanto à ausência de certame para provimento dos cargos relativos à assessoria jurídica do município. Quanto à alegação de omissão quanto a pontos levantados em inicial, de se enfatizar que, nos termos dos fundamentos acima delineados, não há amparo na insurreição do Ministério Público, tendo em vista que a não constituição da procuradoria municipal está dentro da autonomia do Ente, sendo descabida a intervenção do Poder Judiciários na hipótese.



    (...)



    Assim, não há se falar na falta de enfrentamento da disposição constitucional referenciada pelo apelante, mas, sim na sua inaplicabilidade aos Municípios no que concerne as procuradorias municipais, ao passo que os Municípios não são obrigados a possuir procuradoria organizada em carreira mediante concurso público, como bem pontuado na Sentença objurgada. Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso manejado e NEGAR-LHE PROVIMENTO, confirmando a sentença vergastada por seus próprios fundamentos. Ausente fixação de honorários nos termos do artigo 18 da Lei nº 7.347/1985.”



    Verifico que esta Corte firmou entendimento no sentido de inexistir obrigatoriedade de os Municípios instituírem órgãos de advocacia pública – Procuradorias Municipais, por ausência de previsão na Constituição da República. Nesse sentido:



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPOSIÇÃO AO ENTE MUNICIPAL DE VEDAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E OBRIGATORIEDADE DE LEGISLAR PARA CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROCURADOR E TÉCNICO EM CONTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO ANTE A AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.12.2012. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 888.327-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/9/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE CRIA CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS DA CÂMARA DE VEREADORES. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DE DISPOSIÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA. 1. O aresto recorrido divergiu da jurisprudência consolidada neste Tribunal ao concluir que a disposição da Constituição Estadual que prevê o exercício de atividades inerentes à advocacia somente por procuradores de estado organizados em carreira seria de observância obrigatória pelo Município. 2. O STF já decidiu que não cabe à Constituição Estadual restringir o poder de auto-organização dos Municípios de modo a agravar os parâmetros limitadores previstos na Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.162.143/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 15/6/21).



     



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos idênticos aos dos autos: ARE 638.045, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2014, RE 963.478, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/12/2016, e RE 963.482, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/2/2017.



     Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente